Tribunal: TJMT
Processo: 0002330-70.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002330-70.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILSON OLIVEIRA MAURICIO - CPF: 052.205.921-06 (RECORRENTE), IURY SIMOES SANTOS - CPF: 031.915.631-13 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAILSON ALENCAR PADILHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHOS "POR OUVIR DIZER" – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE VIU OS RECORRENTES COM A VÍTIMA MOMENTOS ANTES DO CRIME – VESTÍGIOS DE SANGUE DA CENA DO CRIME ATÉ A RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS – DESAPARECIMENTO DOS RECORRENTES LOGO APÓS OS FATOS – FASE PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MÚLTIPLOS GOLPES DE ARMA BRANCA E TENTATIVA DE DEGOLAMENTO QUE, EM TESE, CARACTERIZAM MEIO CRUEL – ATAQUE REALIZADO POR DOIS AGENTES CONTRA VÍTIMA SOB EFEITO DE ÁLCOOL QUE CONFIGURA, EM PRINCÍPIO, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado para posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

2.

O conjunto de elementos probatórios consistente em depoimento de testemunha que viu os recorrentes na companhia da vítima momentos antes do crime, vestígios de sangue ligando a cena do crime à residência de um dos réus, e o desaparecimento dos recorrentes logo após os fatos, constitui indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia.

3.

Não se caracteriza como mero "testemunho por ouvir dizer" a declaração de testemunha que presenciou diretamente o contato dos réus com a vítima momentos antes do crime, bem como as constatações visuais de vestígios de sangue que conectam os recorrentes ao local do crime.

4.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

5.

A ocorrência de aproximadamente 20 golpes de arma branca em diversas regiões do corpo da vítima, incluindo tentativa de degolamento, configura, em tese, a qualificadora do meio cruel prevista no art. 121, § 2o, III, do Código Penal, por sugerir a imposição de sofrimento brutal e desnecessário.

6.

O ataque realizado por dois agentes contra vítima que estava sob efeito de álcool, em sequências rápidas de golpes sem possibilidade de reação, caracteriza, em princípio, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

7.

As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos autos, o que não é o caso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Iury Simoes Santos
e
Wilson Oliveira Mauricio
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 2330-70.2015.8.11.0042, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal
, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (sentença – Id. 204867207).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que não há provas suficientes para sustentar a autoria delitiva, uma vez que nenhuma testemunha presenciou o crime. Argumenta que os depoimentos colhidos são meramente indiretos (testemunho de "ouvir dizer"), o que não seria suficiente para embasar uma pronúncia. Alternativamente, requer a exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que não estão comprovadas nos autos. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 204867218).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida (Id. 204867220).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 211032668), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NO TIPO PENAL SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO ESCORREITA –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso não merece provimento.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão combatida:

“A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (id 91025619 – fls. 31/35)

“(...)Consta dos presentes autos de inquérito policial, que no 03 de novembro de 2013, por volta das 05:00 horas, nas proximidades da rua 39 com avenida E, bairro Getúlio Vargas, nesta Capital, agindo com animus necandi, WILSON OLIVEIRA MAURÍCIO e IURY SIMÕES SANTOS, em conluio, utilizandose de arma branca — não apreendida, com emprego de meio cruel e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Dailson Alencar Padilha, conforme se infere da certidão de óbito de fls. 07.

Segundo emerge do caderno policial, no dia 02/11/2013 (sábado), a vítima Dailson, na companhia de sua genitora Osmarina, passou o dia festejando na casa de seus tios José e Eva.

Após deixar sua mãe em casa, já no fim da tarde, entre 17:30h e 18:00h, a vítima Dailson seguiu até o bar da mandioca para comemorar o aniversário da tia do seu amigo Leandro Oliveira de Andrade, mais conhecido por Léo.

No referido bar, na mesma mesa, encontrava-se a vítima, o Léo juntamente com sua esposa e tia, a qual era aniversariante do dia, além de outros amigos em comum.

Por volta das 21:00h, a família dos seus tios José e Eva também foi até o bar da mandioca, mas não permaneceu ao lado da vítima, indo até embora mais cedo que a mesma.

Depois de deixar o bar da mandioca, a vítima Dailson, o amigo Léo e sua esposa foram até uma distribuidora de bebidas, situada no bairro Itapajé, onde encontraram a pessoa de Adão, conhecido por tio mudo da vítima.

Já era madrugada do dia 03/11/2013 (domingo), por volta de 02:00 (duas) horas da manhã, quando Léo e sua esposa foram embora para casa, ficando a vítima Dailson e seu tio Adão no local supra mencionado.

Apurou-se que no fatídico dia, os denunciados, Wilson Oliveira Maurício e lury Simões Santos, um de pele morena com a camiseta do Corinthians e outro mais claro, se aproximaram da vítima Dailson, inciando-se uma conversa entre eles.

Depois de deixar o bar da mandioca, a vítima Dailson, o amigo Léo e sua esposa foram até uma distribuidora de bebidas, situada no bairro Itapajé, onde encontraram a pessoa de Adão, conhecido por tio mudo da vítima. Já era madrugada do dia 03/11/2013 (domingo), por volta de 02:00 (duas) horas da manhã, quando Léo e sua esposa foram embora para casa, ficando a vítima Dailson e seu tio Adão no local supra mencionado. Apurou-se que no fatídico dia, os denunciados, Wilson Oliveira Maurício e lury Simões Santos, um de pele morena com a camiseta do Corinthians e outro mais claro, se aproximaram da vítima Dailson, inciando-se uma conversa entre eles.

Os denunciados, ao serem inquiridos pela autoridade policial, se reservaram ao direito constitucional de permanecerem calados.

O crime fora cometido com emprego de meio cruel, vez que os denunciados desferiram inúmeros golpes de arma branca contra o corpo da vitima, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário.

E mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto da maneira que ela foi atacada não pôde esboçar qualquer tipo de reação, conforme se infere do laudo pericial de fls. 92/104.

A motivação criminosa ainda não foi esclarecida.

Não pairam dúvidas acerca da Autoria do crime, ante os elementos informativos colhidos na fase inquisitória.

No entanto, por se tratar de cometimento de homicídio em concurso de pessoas, aliado a ausência da individualização da conduta de cada agressor, ao menos por ora, os denunciados respondem na medida de sua culpabilidade, nos exatos termos do artigo 29 do Código Penal.

No que tange à materialidade delitiva, restou configurada através da certidão de óbito da vítima e laudo de necropsia (fls. 07-74/90 ).

Assim agindo, WILSON OLIVEIRA MAURÍCIO e IURY SIMÕES SANTOS incidiram nas penas do artigo 121, § 2°, inciso III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) c/c artigo 29, ambos do Código Penal.(...)”

...

Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Ainda, advirto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Na hipótese, a materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se devidamente demonstrada pelo : Boletim de ocorrência n. 2013.293507 (fls. 39/40), certidão de óbito (fls. 43); laudo pericial n. 1.9067.1.2013.51606-01 (fls. 112/125); laudo pericial n. 02-06-002536/2013 (fls. 130/142).

Quanto à autoria, das provas coligidas até o momento, há indícios suficientes de que os acusados praticaram o crime descrito na denúncia.

Cotejando as provas produzidas, trago à baila os depoimentos prestados em juízo.

Vejamos.

A testemunha
Eva Vieira de Alencar Silveira
, em juízo, relatou que a vítima era seu sobrinho.

Contou que no dia do crime, ele passou o dia com ela e seus familiares. Quando foi de madrugada, recebeu a ligação de Raimunda dizendo que Dailson estaria caído no chão.

Quando desligou o celular, já visualizou a Polícia Militar e soube o que tinha acontecido. E sobre os autores, Adão dizia que tinha sido Wilson, mas não conhece nenhum dos dois, somente de vista.

Ao ser questionada pela defesa, relatou que Adão dizia que tinha visto Dailson ser convidado por Wilson para irem a uma festa. A vítima nunca comentou que tenha tido qualquer desentendimento com os acusados.

A testemunha
José Pereira Lopes
, em juízo, afirmou que Dailson era seu sobrinho.

Não presenciou o crime, a única vez coisa que viu, foi o corpo de Dailson estirado ao chão. Que nunca viu a vítima ter algum problema e que inclusive trabalhava com ele.

E disse também que Dailson nunca relatou ter problema ou medo de alguém. E quando questionado pela magistrada, contou que a vítima estava fazendo uso de bebida alcóolica.

A testemunha
Adão Vieira Alencar
, em juízo, através de uma tradutora em libras, Adão contou que ele e Dailson estavam perto da casa dele conversando e que estava chovendo muito. Em determinado momento, ele foi ao banheiro do lugar onde estavam e quando retornou, viu Dailson com dois rapazes e um deles vestido com a camiseta do Corinthians. Como já era tarde da noite, chamou seu sobrinho, mas ele não quis voltar para casa, ficando na distribuidora.

Sobre os acusados, eles e Dailson eram amigos desde criança.

Nunca soube de qualquer confusão envolvendo os acusados e a vítima.

Como seu sobrinho tinha saído, foi para casa dormir. Depois de um tempo, a polícia apareceu na sua casa e descobriu que seu sobrinho teria sido assassinado.

Ao ser questionado pelo Promotor, disse que não foi na festa com seu sobrinho.

A testemunha
Leandro Oliveira de Andrade
, em juízo, depois de terem festejado o aniversário da tia de Dailson, o depoente juntamente com a vítima e Adão foram para uma distribuidora.

Como iria trabalhar no outro dia, foi embora, Dailson e Adão ficaram na distribuidora. Soube da morte da vítima quando sua mãe ligou contando. Sobre a motivação, ouviu dizer que Dailson teria morrido por causa de mulher.

Afirma que todos eram amigos de infância e não tem conhecimento de alguém que tenha presenciado o crime. E como surgiu o nome dos acusado, teria sido por causa de Adão, tio da vítima.

Sobre Dailson, fala que era uma pessoa trabalhadora, assim como os acusados, que ambos são pessoas tranquilas.

A testemunha
Osmarina Vieira de Alencar
, mãe da vítima, em juízo, nada relatou sobre os fatos.

A Informante
Bruna Tayani Fintes Eugênia Francisco
, em juízo, diz que se relacionou com Yuri por quase cinco anos e juntos tiveram um filho.

Sobre o crime de que Yuri está sendo acusado, soube através dos policiais que atenderam a ocorrência. E que a última vez que tinha visto o acusado, seria às onze horas da noite anterior.

Quando questionada, afirma que não viu a hora que Yuri saiu, pois estava dormindo. Conta que ele trabalhava na época do crime.

Com relação à vítima, afirma que o conhecia, pois ele teria sido casado com a sua prima.

O Informante
Hilário Maurício
, pai de Wilson, em juízo, soube do crime porque a polícia entrou na sua casa ainda de madrugada.

Afirma que Wilson não estava em casa, mas não soube dizer para onde teria ido. Sobre Yuri, disse que o conhece, pois são vizinhos e o mesmo é amigo de Wilson. E não sabe afirmar se Yuri teria saído com Wilson.

Não soube dizer se Wilson teria algum problema com Dailson.

A testemunha Policial Militar
Pedro Osvaldo Rocha Saracho
, em juízo, fala que quando chegaram ao local do crime, visualizaram o corpo caído e o tio da vítima apontando onde a vítima estaria.

Conta que esse tio disse que Dailson tinha saído com dois rapazes e que eram vizinhos, sendo que essas duas pessoas também estavam na mesma festa que a vítima estaria.

Ao se dirigirem na casa que estaria acontecendo a festa, constatou que realmente teria acontecido uma festa e que acabou as pressas, de forma repentina.

Quando questionado quem teria relatado o nome dos acusados, disse que foram os parentes da vítima.

Sobre as informações a respeito de possíveis autores, disse que soube sobre o tio da vítima e de mais ninguém.

O acusado
Yuri Simões Santos
, em juízo, nega os fatos. Conta que conhecia Dailson e encontrou com ele na distribuidora, conversaram normalmente. Depois saiu junto com Wilson procurar outro bar e a vítima ficou na distribuidora. Não se lembra de ter visto Adão, tio da vítima.

Sobre o crime, disse que ficou sabendo quando sua mãe telefonou para ele dizendo que a polícia estava à procura dele. E por medo, não voltou para casa.

Relata que conhecia Dailson desde os 12 anos e sobre a vítima, pelo que sabia, não trabalhava. Nega andar com arma de fogo ou arma branca.

Nega que teve qualquer desentendimento com Dailson ou com algumas das testemunhas.

O acusado
Wilson Oliveira Maurício
, em juízo, de início relatou que se mudou para Goiânia, porque estava sendo ameaçado pelos vizinhos.

No dia dos fatos, relata que no dia estava com Dailson na distribuidora, pois eram amigos, convivam bem. E Yuri também estava.

Segundo relata, Yuri chegou a discutir com Dailson por causa de Bruna, por ciúmes e soube da discussão porque Dailson teria contado. E o depoente quem usava camiseta do Corinthians.

Afirma que em nenhum momento ficou junto com Yuri. Que sentou na mesa apenas com Dailson e Adão.

Conta que depois de passar pela distribuidora, relata que foi para a casa da namorada e que Yuri ficou na distribuidora com Dailson.

Soube do crime porque sua irmã ligou contando da morte da vítima.

Pois bem.

De início, já afirmo que os fatos narrados em sede jucicial são suficientes para o convencimento deste Juízo acerca dos indícios suficientes de autoria do delito imputado aos denunciados, pois constam relatos de que ocorreu um desentendimento entre eles e a vítima, bem como foram vistos juntos de Dailson no dia de sua morte.

Ademais, em análise dos autos, além do relato da testemunha Adão, confrontando os depoimentos prestados em juízo pelos denunciados, o acusado Yuri diz que ficou por pouco tempo na distribuidora e logo depois teria saído com Wilson para irem a outro local para beber.

Já Wilson, relata que mal conhecia Yuri e que mal teve contato com o mesmo, tendo conhecimento da briga dele com a vítima pelo próprio Dailson.

Sendo assim, sabendo-se que em fase de pronúncia não é necessário a certeza absoluta da autoria do crime, mas sim, indícios razoáveis, ou seja, elementos suficientes que indiquem os acusados como autores do crime, as circunstâncias do caso concreto indicam a necessidade de remeter o feito para análise do Conselho de Sentença, órgão competente para analisar o elemento subjetivo empregado pelos réus.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.(N.U 1006597-15.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ainda que não haja certeza indubitável quanto à autoria do crime, há nos presentes autos, como já dito, indícios de prova suficientes acerca da possível autoria dos acusados no delito ora processado.

Neste sentido leciona Nestor Távora e Rosmar Rodrigues:

“Embora não haja constituição de juízo de certeza do cometimento do crime, não deve ser enviado a júri casos que o juiz absolveria por insuficiência de provas. É mister, portanto, que haja possibilidade de acusação viável, ou seja, o contexto processual deve demonstrar que os fatos estão aptos ao julgamento pelos leigos, seja para absolver, seja para condenar o acusado.” (TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal/Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 15. ed. reestrut., revis. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1367).

Neste diapasão, existindo comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há como acolher o pleito de impronúncia, devendo o caso ser submetido à análise do Conselho de Sentença, órgão competente para analisar o mérito e todas as supostas contradições e versões decorrentes das provas contidas nos autos.

DAS QUALIFICADORAS

Argumenta a Defesa de Wilson, que a conduta do acusado não incidiu nas qualificadora previstas no art. 121, §2o, III e IV, do Código Penal, à sentença deve ser pela exclusão das mesmas.

Respeitados os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

Explico.

Consonante entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, a desqualificação do crime em sede de pronúncia é excepcional, cabendo apenas nas hipóteses em que for manifestamente improcedente. Isso porque não se realiza análise pormenorizada do acervo probatório. Assim, presentes os indícios da qualificadora, esta deve ser mantida.

A esse respeito:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a preservação da competência do Tribunal do Júri para o exame dos crimes dolosos contra a vida e de todas as circunstâncias que o envolvem, orienta no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos. 2. O Juízo de origem, na pronúncia, apontou indícios mínimos da existência de desavenças prévias geradoras de antipatia entre o Recorrente e a vítima, o que poderia configurar, em tese, uma motivação torpe. 3. Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no REsp 1812226/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, Dje 04/08/2020).

O meio cruel é traduzido na imposição de sofrimento brutal, atroz e/ou desnecessário à vítima, muitas vezes identificado pela forma como o agente em tese comete o crime.

Consta no laudo pericial, às fls. 115, que a vítima foi golpeada por arma branca por aproximadamente 20 vezes, o que denota um sofrimento desnecessário e anormal ao ofendido.

Com relação a qualificadora que dificultou a defesa do ofendido, supostamente, Dailson teria sido atacado por duas pessoas, os acusados, o que obviamente obstou sua defesa, por estar em menor número e tinha feito uso de bebida alcóolica.

Nesse sentido a Tese no 4 da 75a edição da Jurisprudência de Teses do STJ:

“A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Segundo preleciona BRASILEIRO DE LIMA:

“assim o fazendo, estaria o juiz sumariamente imiscuindo-se em competência outorgada ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal. Logo, compete ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, com exclusividade, decidir sobre a presença (ou não) de determinada qualificadora”. (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal Comentado. 5a edição. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1224)

Sendo assim, não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras dos incisos III e IV, do parágrafo 2o, artigo 121, do Código Penal, devem ser mantidas, cabendo ao Conselho de Sentença, acolhe-las ou não por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
os acusados
IURY SIMOES SANTOS
e
WILSON OLIVEIRA MAURICIO,
já devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 29, ambos do Código Penal. (...)”

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

No caso em análise, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência n. 2013.293507, certidão de óbito e laudos periciais n. 1.9067.1.2013.51606-01 e n. 02-06-002536/2013, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

Quanto à autoria, ao contrário do alegado pela defesa, existem indícios suficientes para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da análise dos autos, verifica-se que a testemunha Adão Vieira Alencar, tio da vítima, afirmou em juízo que estava com a vítima em uma distribuidora quando os recorrentes chegaram ao local, sendo que um deles vestia camiseta do Corinthians. Relatou ainda que, após ir ao banheiro, quando retornou, não encontrou mais a vítima e os recorrentes no estabelecimento, tendo percebido que os três haviam se afastado do local.

A testemunha Eva Vieira de Alencar Silveira, também tia da vítima, declarou em juízo que seu esposo comentou que havia respingos de sangue saindo da casa do recorrente Wilson em direção ao local onde a vítima foi encontrada.

Corroborando essas informações, o Policial Militar Pedro Osvaldo Rocha Saracho afirmou em juízo que, ao chegar no local do crime, constatou que o sangue vinha subindo numa subida da casa e parou quase em frente a uma casa que estava fechada e que aparentemente tinha acabado de terminar uma festa.

Relevante também o depoimento de Hilário Maurício, pai do recorrente Wilson, que declarou perante a autoridade policial: "acho que sim, porque quem não deve não teme, porque que ele não voltou mais em casa", quando questionado se seu filho teria participado do crime. Em juízo, confirmou que seu filho se mudou para Goiânia após o crime.

Os próprios recorrentes prestaram declarações contraditórias em juízo. O recorrente Yuri afirmou que ficou por pouco tempo na distribuidora e depois saiu com Wilson para ir a outro local. Já Wilson declarou que mal conhecia Yuri e que teve pouco contato com ele naquela noite. Tal contradição também constitui indício da possível participação de ambos no crime.

Ainda que não haja testemunhas oculares do crime, o conjunto de indícios coligidos aos autos aponta para a possível autoria dos recorrentes, sendo suficiente para a pronúncia.

Nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, estando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, não há como acolher o pedido de impronúncia.

Quanto à alegação de que a pronúncia está baseada exclusivamente em "testemunhos por ouvir dizer" (hearsay testimony), sem valor probatório suficiente, também não assiste razão à defesa.

Embora seja verdade que nenhuma das testemunhas presenciou o momento exato do crime, isso por si só não inviabiliza a pronúncia. O depoimento de Adão Vieira de Alencar, que viu os recorrentes na companhia da vítima momentos antes do crime, constitui prova direta e não mero "testemunho por ouvir dizer".

Da mesma forma, a constatação visual dos vestígios de sangue que saíam da casa de um dos recorrentes em direção ao local onde o corpo foi encontrado, relatada tanto pela testemunha Eva quanto pelo policial militar, constitui elemento probatório objetivo.

O desaparecimento dos recorrentes logo após os fatos e a mudança de Wilson para outra cidade também são circunstâncias que, somadas aos demais elementos dos autos, reforçam os indícios de autoria.

Assim, não se trata de pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas sim em um conjunto de indícios que, analisados em seu contexto, apontam para a possível autoria delitiva por parte dos recorrentes, sendo suficientes para submeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

DAS QUALIFICADORAS

A qualificadora do meio cruel está prevista no art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e configura-se quando o agente emprega contra a vítima um meio que lhe causa sofrimento físico ou moral desnecessário.

No caso em análise, consta no laudo pericial que a vítima foi golpeada por arma branca aproximadamente 20 vezes, além de ter havido tentativa de degolamento. Tal circunstância, em tese, configura meio cruel, pois a quantidade e a forma dos golpes infligidos sugerem a imposição de sofrimento brutal e desnecessário à vítima.

Não prospera o argumento defensivo de que a multiplicidade de golpes, por si só, não caracteriza a qualificadora. No caso em tela, a tentativa de degolamento e os múltiplos golpes desferidos em diversas regiões do corpo da vítima indicam, ao menos em princípio, a intenção de provocar sofrimento desnecessário, o que caracteriza o meio cruel.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Havendo elementos que, em tese, podem configurar o meio cruel, deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, configura-se quando o agente emprega recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido.

No caso em análise, há elementos que justificam a manutenção dessa qualificadora: a) a vítima foi atacada por duas pessoas, o que evidentemente diminui sua possibilidade de defesa; b) conforme laudo pericial, a vítima tinha feito uso de bebida alcoólica, o que reduzia sua capacidade de reação; c) segundo o perito, "o ataque sofrido foi executado em várias sequências de golpes rápidos, sem possibilidade de luta corporal, tampouco defesa por parte da vítima".

A circunstância de os recorrentes estarem em superioridade numérica, aliada ao fato de a vítima estar sob efeito de álcool e ter sido atacada de forma repentina e inesperada, sem possibilidade de defesa, são elementos que, em tese, configuram a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP.

Assim como a qualificadora anterior, esta também só deve ser excluída quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Havendo elementos que a fundamentem, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, para que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025